Tribunal: TJSP
Processo: 1003326-16.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
r 1051/2019 - santos – VEDAÇÃO AO COMÉRCIO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS - CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – Pretensão inicial da empresa autora voltada à concessão de tutela jurisdicional para determinar ao réu que se abstenha de impedir a renovação do alvará de licença, localização e funcionamento da parte impetrante com supedâneo na Lei Complementar Municipal 1051/2019, autorizando-a a comercializar animais domésticos – Julgamento de procedência em primeiro grau – Pretensão de reforma do decisum – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Não há que se falar em inadequação da via eleita na hipótese vertente, tendo em vista que a autora se insurge não contra a lei em tese, mas sim contra os efeitos concretos de sua aplicação no plano dos fatos, consubstanciados em ato administrativo que negará a concessão e/ou renovação de alvará de licença, localização e funcionamento de estabelecimentos que pratiquem a comercialização de animais domésticos - Potencialidade lesiva (ameaça) configurada - É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal – Precedente do STJ - QUESTÃO DE ORDEM – Ao vedar por completo o comércio de animais domésticos, o legislador municipal atuou em descompasso com a Constituição Federal, imiscuindo-se indevidamente na esfera de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal prevista no art. 24, V e VI da CF, e culminando em ofensa à garantia do livre exercício da atividade econômica, o que justificaria a declaração de inconstitucionalidade formal e material da LCM 1051/2019 - Diante do teor do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante no 10 do STF, o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei municipal depende da submissão da questão ao Órgão Especial deste Tribunal, nos termos do art. 948 e seguintes do CPC/15 c.c. arts 193 e seguintes do atual Regimento Interno – Suspensão do julgamento e remessa dos autos ao Órgão Especial do TJSP.
(TJSP; Apelação Cível 1003326-16.2020.8.26.0562; Relator (a): Paulo Barcellos Gatti; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 30/11/2020; Data de Registro: 11/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Paulo Barcellos Gatti

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

30/11/2020

Data de publicação:

11/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO – obrigação de fazer – Lei complementar 1051/2019 - santos – VEDAÇÃO AO COMÉRCIO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS - CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – Pretensão inicial da empresa autora voltada à concessão de tutela jurisdicional para determinar ao réu que se abstenha de impedir a renovação do alvará de licença, localização e funcionamento da parte

Ementa:
APELAÇÃO – obrigação de fazer – Lei complementar 1051/2019 - santos – VEDAÇÃO AO COMÉRCIO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS - CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE ALVARÁS DE LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO – Pretensão inicial da empresa autora voltada à concessão de tutela jurisdicional para determinar ao réu que se abstenha de impedir a renovação do alvará de licença, localização e funcionamento da parte impetrante com supedâneo na Lei Complementar Municipal 1051/2019, autorizando-a a comercializar animais domésticos – Julgamento de procedência em primeiro grau – Pretensão de reforma do decisum – ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – Não há que se falar em inadequação da via eleita na hipótese vertente, tendo em vista que a autora se insurge não contra a lei em tese, mas sim contra os efeitos concretos de sua aplicação no plano dos fatos, consubstanciados em ato administrativo que negará a concessão e/ou renovação de alvará de licença, localização e funcionamento de estabelecimentos que pratiquem a comercialização de animais domésticos - Potencialidade lesiva (ameaça) configurada - É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, pela via difusa, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal – Precedente do STJ - QUESTÃO DE ORDEM – Ao vedar por completo o comércio de animais domésticos, o legislador municipal atuou em descompasso com a Constituição Federal, imiscuindo-se indevidamente na esfera de competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal prevista no art. 24, V e VI da CF, e culminando em ofensa à garantia do livre exercício da atividade econômica, o que justificaria a declaração de inconstitucionalidade formal e material da LCM 1051/2019 - Diante do teor do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante no 10 do STF, o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei municipal depende da submissão da questão ao Órgão Especial deste Tribunal, nos termos do art. 948 e seguintes do CPC/15 c.c. arts 193 e seguintes do atual Regimento Interno – Suspensão do julgamento e remessa dos autos ao Órgão Especial do TJSP.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001012647
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003326-16.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, é apelado FLORA E FISH
AQUARIOS LTDA ME.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suspensão do julgamento e
remessa dos autos ao Órgão Especial do TJSP. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) E ANA LIARTE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003326-16.2020.8.26.0562 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1003326-16.2020.8.26.0562
APELANTE: MUNICÍPIO DE SANTOS
APELADA: FLORA E FISH AQUÁRIOS LTDA
ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTOS
VOTO N° 19.108
APELAÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
LEI
COMPLEMENTAR 1051/2019 - SANTOS VEDAÇÃO
AO COMÉRCIO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS -
CONCESSÃO E RENOVAÇÃO DE ALVARÁS DE
LICENÇA, LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Pretensão inicial da empresa autora voltada à concessão de
tutela jurisdicional para determinar ao réu que se abstenha
de impedir a renovação do alvará de licença, localização e
funcionamento da parte impetrante com supedâneo na Lei
Complementar Municipal 1051/2019, autorizando-a a
comercializar animais domésticos
Julgamento de
procedência em primeiro grau Pretensão de reforma do
decisum ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA Não há que
se falar em inadequação da via eleita na hipótese vertente,
tendo em vista que a autora se insurge não contra a lei em
tese, mas sim contra os efeitos concretos de sua aplicação
no plano dos fatos, consubstanciados em ato administrativo
que negará a concessão e/ou renovação de alvará de
licença, localização e funcionamento de estabelecimentos
que pratiquem a comercialização de animais domésticos -
Potencialidade lesiva (ameaça) configurada - É possível a
declaração incidental de inconstitucionalidade, pela via
difusa, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder
Público, desde que a controvérsia constitucional não figure
como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou
simples questão prejudicial, indispensável à resolução do
litígio principal
Precedente do STJ - QUESTÃO DE
ORDEM Ao vedar por completo o comércio de animais
domésticos, o legislador municipal atuou em descompasso
com a Constituição Federal, imiscuindo-se indevidamente
na esfera de competência legislativa concorrente da União,
dos Estados e do Distrito Federal prevista no art. 24, V e VI
da CF, e culminando em ofensa à garantia do livre
exercício da atividade econômica, o que justificaria a
declaração de inconstitucionalidade formal e material da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003326-16.2020.8.26.0562 -Voto no
3
LCM 1051/2019 - Diante do teor do art. 97 da CF e da
Súmula Vinculante no 10 do STF, o reconhecimento da
inconstitucionalidade da lei municipal depende da
submissão da questão ao Órgão Especial deste Tribunal,
nos termos do art. 948 e seguintes do CPC/15 c.c. arts 193
e seguintes do atual Regimento Interno
Suspensão do
julgamento e remessa dos autos ao Órgão Especial do
TJSP.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTOS, nos autos da “ação
de obrigação de fazer” ajuizada em seu desfavor pela
apelada FLORA E FISH AQUÁRIOS LTDA, julgado procedente o
pedido pelo Juízo “a quo” para condenar o réu na
obrigação de não fazer consistente em se abster de
impedir a renovação do alvará de licença, localização e
funcionamento da autora com supedâneo na Lei Complementar Municipal
1051/2019,
autorizando-a
a
comercializar
animais
domésticos.
Sucumbente,
o
Município foi condenado ao pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10%
sobre o valor da causa, consoante a r. sentença de fls.
91/96, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 101/106), sustenta o
apelante
que
a
proibição
consubstanciada
na
LCM
1051/2019 está calcada na competência do Município para
legislar sobre assunto de interesse local, acrescentando
que a proibição da comercialização de animais domésticos
não se afigura irrazoável, tampouco desproporcional à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003326-16.2020.8.26.0562 -Voto no
4
finalidade colimada no ato legislativo em questão,
situando-se dentro da margem de discricionariedade
política constitucionalmente atribuída ao legislador
pelo
princípio
democrático.
Ao
final,
requer
o
provimento do recurso, reformando-se a sentença de
primeiro grau.
Recurso
regularmente
processado,
sem
preparo, vez que a apelante é isenta do recolhimento de
custas (art. 1.007, §1o, do CPC), e respondido (fls.
110/116).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Colhe-se da peça vestibular que a autora
atua é empresa de pequeno porte e atua há mais de 15
anos no ramo de venda de animais domésticos,
principalmente peixes ornamentais.
Ocorre que foi editada a Lei Complementar
Municipal 1051/2019, que acrescentou o art. 295-B ao
Código de Posturas do Município de Santos, por meio do
qual restou proibida a concessão de alvará de licença
aos estabelecimentos que pratiquem a comercialização de
animais domésticos, nos seguintes termos:
Lei Complementar Municipal 1.051/2019
Art. 1o Fica acrescido o artigo 295 - B à Lei
Municipal no 3.531, de 16 de abril de 1968,
Código de posturas do Município de Santos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003326-16.2020.8.26.0562 -Voto no
5
com a seguinte redação:
"Art. 295-B Fica proibida a concessão e
renovação de alvará de licença, localização e
funcionamento
aos
canis,
gatis
e
estabelecimentos comerciais que pratiquem a
comercialização de animais domésticos.
§ 1o Para efeitos do previsto no caput deste
artigo, considera-se:
I - animais domésticos: cães, gatos, coelho,
roedores, pássaros e demais animais que
através
de
processos
tradicionais
e
sistematizados de manejo e/ou melhoramento
zootécnico tornaram-se domésticos, conforme
definições
estabelecidas
pelo
instituto
Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA);
(...)
IV
-
estabelecimento
comercial:
pessoas
jurídicas que exponham, mantenham ou vendam
artigos,
medicamentos
ou
alimentos
para
animais domésticos ou que promovam cuidados
veterinários, higiênicos ou estéticos.
§ 2o Excetuam-se da proibição constante no
caput, os canis que comercializem animais de
serviço
destinados
à
força
policial
e
bombeiros, bem como cães-guias destinados ás
pessoas com deficiência visual.
Segundo alega a empresa, a consequência
prática do novo regramento viola os princípios constitucionais da livre iniciativa e da ampla
concorrência, vez que impede a comercialização dos
animais somente no Município de Santos, possibilitando
que os compradores efetuem a aquisição em outras cidades
próximas.
Diante disso, sob o argumento de que está
impedida
de
exercer
com
plenitude
sua
atividade
comercial, a empresa FLORA E FISH AQUÁRIOS LTDA ajuizou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003326-16.2020.8.26.0562 -Voto no
6
a presente demanda em face do MUNICÍPIO DE SANTOS
pleiteando, em síntese, o reconhecimento de seu direito
de exercer atividade econômica por meio da venda de
animais domésticos, abstendo-se a Administração de
aplicar qualquer sanção ou impedimento de renovação de
alvará de licença, localização e funcionamento com
fulcro na LCM 1051/2019 (fls. 01/14).
Na sentença, contra a qual se insurge o
Município de Santos, o pedido foi julgado procedente
pelo Juízo “a quo” para condenar o réu na obrigação de
não fazer consistente em se abster de impedir a
renovação do alvará de licença, localização e funcionamento da autora com supedâneo na Lei Complementar Municipal
1051/2019,
autorizando-a
a
comercializar animais domésticos.
Pelo que depreende dos autos, admitida a
adequação da via eleita para o exercício da pretensão da
empresa, é necessário, antes da apreciação do mérito do
apelo voluntário e do reexame necessário, a suspensão do
julgamento e remessa dos autos ao Órgão Especial do
TJSP.
Pois bem.
1.
Adequação da via eleita
Possibilidade
de declaração de inconstitucionalidade
como causa de pedir
Na hipótese vertente, em que pese o
respeito ao entendimento contrário, não há que se falar
em inadequação da via eleita, tendo em vista que a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003326-16.2020.8.26.0562 -Voto no
7
autora se insurge não contra a lei em tese
como
sugerido pelo Município em sua contestação -, mas sim contra
os efeitos concretos de sua aplicação no plano dos
fatos, consubstanciados em ato administrativo que negará
a concessão e/ou renovação de alvará de licença,
localização e funcionamento de estabelecimentos que
pratiquem a comercialização de animais domésticos.
Por outras palavras, não se questiona o
ato normativo em tese, mas o seu efeito concreto,
consistente na vedação de renovação de alvará de
funcionamento caso o estabelecimento opte por continuar
a comercializar animais domésticos.
Conquanto inexista comprovada lesão no
caso vertente, há flagrante ameaça (potencialidade
lesiva) no livre exercício da atividade comercial por
parte da autora, já que a redação da novel legislação
foi clara ao elencar as circunstâncias em que não serão
renovadas as licenças dos estabelecimentos.
A tese de inconstitucionalidade da novel
LCM 1051/2019 foi deduzida apenas como causa de pedir -
de forma incidental -, e não no pedido propriamente dito,
funcionamento como matéria prejudicial à análise do
mérito.
E, sendo assim, tratando-se de declaração
incidental de inconstitucionalidade de ato normativo
(via difusa), a outra conclusão não se pode chegar senão
a de que viável o manejo preventivo da ação de obrigação
de fazer, vez que inaplicável na hipótese a inteligência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003326-16.2020.8.26.0562 -Voto no
8
da Súmula 266, do STF1.
Confira-se, nessa linha, precedente do
Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSO CIVIL - TRIBUTÁRIO -
ICMS - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA
-
RECONHECIMENTO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DE NORMA CONSTANTE DE
REGULAMENTO DO ICMS - CAUSA DE PEDIR - VIA
ADEQUADA
-
POSSIBILIDADE
-
NULIDADE
DO
ACÓRDÃO NO PONTO - RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM.
1.
É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, em
mandado de segurança, de quaisquer leis ou
atos normativos do Poder Público, desde que a
controvérsia constitucional não figure como
pedido,
mas
sim
como
causa
de
pedir,
fundamento ou simples questão prejudicial,
indispensável
à
resolução
do
litígio
principal.
2. Retorno dos autos à origem
para apreciação da questão não debatida, sob
pena de supressão de instância.
3.
Recurso ordinário provido para anular o acórdão dos embargos de
declaração. (RMS 31.707/MT, Rel. Ministra
DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), SEGUNDA TURMA, J. 13/11/2012)
1.
Inconstitucionalidade da LCM 1051/2019
Antes da apreciação do mérito, imperioso
se faz a análise da questão prejudicial trazida na
exordial e levada em consideração na sentença para a
concessão da ordem de segurança, qual seja aquela
referente à inconstitucionalidade da LCM 1051/2019, que
acrescentou o artigo 295-B ao Código de Posturas do
1 Súmula 266, do STF: “Não cabe mandado de segurança contra lei em tese”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003326-16.2020.8.26.0562 -Voto no
9
Município de Santos (Lei Municipal no 3.531/1968),
proibindo a “concessão e renovação de alvará de licença,
localização
e
funcionamento
aos
canis,
gatis
e
estabelecimentos comerciais que pratiquem a comercialização
de animais domésticos”.
Como se vê, a novel LCM 1051/2019 versa
sobre consumo e meio ambiente, matérias as quais compete
à União, Estados e Distrito Federal concorrentemente
legislar, nos termos do art. 24, da Constituição
Federal:
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao
Distrito Federal legislar concorrentemente
sobre:
(...)
V - produção e consumo;
VI
-
florestas,
caça,
pesca,
fauna,
conservação da natureza, defesa do solo e dos
recursos naturais, proteção do meio ambiente
e controle da poluição;
(...)
§ 1o No âmbito da legislação concorrente, a
competência
da
União
limitar-se-á
a
estabelecer normas gerais.
§ 2o A competência da União para legislar
sobre normas gerais não exclui a competência
suplementar dos Estados.
Em ambas as matérias, cabe à União
legislar sobre assuntos gerais, remanescendo aos Estados
e Distrito Federal a competência suplementar (art. 24,
§§ 1o e 2o, da CF).
Aos
Municípios
restou
tão
somente
a
prerrogativa de tratar do assunto se estiver relacionado
com o interesse local ou, ainda, para suplementar, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003326-16.2020.8.26.0562 -Voto no
10
que couber, a legislação federal ou estadual (art. 30, I
e II, da CF2).
In casu, inexiste legislação federal ou
estadual regulando a matéria, motivo pelo qual conclui-
se que o comércio de animais domésticos é possível (art.
5o, II, da CF3), não cabendo ao Município suplementar o
que não foi disciplinado em âmbito nacional e estadual.
Com efeito, a questão da proibição de
venda
de
animais
domésticos
por
estabelecimentos
comerciais não se limita ao interesse local, mas ao
revés,
transcende
os
limites
do
município,
consubstanciando-se em pauta nacional, corolário lógico
do
reconhecimento
do
meio
ambiente
como
direito
fundamental de terceira dimensão.
Embora possível aos Municípios legislar
em interesse local com o intuito de proteger a fauna,
bem como vedar práticas que submetam os animais à
crueldade, não há no âmbito de Santos particularidade
que justifique a edição de legislação dessa natureza com
amparo no art. 30, I, da Constituição Federal.
Ainda que de caráter nobre a preocupação
da Municipalidade apelante, a questão não se restringe
aos santistas, possuindo, ao revés, importância geral,
de caráter nacional.
Assim, ao editar a LCM 1051/2019, o
2 Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local;
II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
3 Art. 5o (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma
coisa senão em virtude de lei.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003326-16.2020.8.26.0562 -Voto no
11
legislador
infraconstitucional
municipal
de
Santos
invadiu a competência concorrente da União e dos
Estados, com patente violação ao pacto federativo,
configurando-se evidente inconstitucionalidade formal.
Se a preocupação é evitar maus tratos aos
animais domésticos colocados à venda, muitos oriundos
(supostamente)
de
criadouros
clandestinos,
impõe-se
atuação ostensiva na esfera administrativa, cabendo à
Municipalidade
a
responsabilidade
de
fiscalizar
e
exercer seu poder de polícia, coibindo tais atos.
Mas não é só.
Ainda que se admitisse, por hipótese, a
competência formal do Município para legislar sobre a
matéria, com supedâneo na norma constitucional que lhe
faculta imiscuir-se sobre a temática de proteção ao meio
ambiente em âmbito local, a regulamentação sobre a
comercialização
de
animais
domésticos
não
poderia
ocorrer do modo como foi feito.
Isso porque, basta uma leitura rápida da
LCM 1051/2019 para concluir que o Município de Santos
restringiu totalmente qualquer espécie de comércio de
animais
domésticos,
sem
qualquer
possibilidade
de
mitigação, ainda que demonstrado pelos estabelecimentos
comerciais o respeito a todas as normas de direito
sanitário e ambiental vigentes no ordenamento jurídico.
A proibição absoluta, tal como constou,
se afigura irrazoável e desproporcional à finalidade
colimada no ato legislativo em questão, completamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003326-16.2020.8.26.0562 -Voto no
12
fora da margem de discricionariedade política constitucionalmente atribuída ao legislador,
configurando-se patente a inconstitucionalidade material
do preceito legislativo, por ofensa à garantia do livre
exercício da atividade econômica, extraída do art. 1o,
IV4, art. 5o, II5 e art. 170, parágrafo único6, todos da
Constituição Federal.
Em suma, ao vedar por completo o comércio
de animais domésticos, o legislador municipal atuou em
descompasso com a Constituição Federal, imiscuindo-se
indevidamente na esfera de competência legislativa
concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal
prevista no art. 24, V e VI da CF, e culminando em
ofensa à garantia do livre exercício da atividade
econômica, ensejando a declaração de inconstitucionalidade formal e material da LCM
1051/2019.
Nesse contexto, com o escopo de superar
essa problemática, e levando-se a consideração o teor do
art. 97 da CF7 e da Súmula Vinculante no 10 do STF8,
imperioso que a questão seja submetida ao Órgão Especial
4 Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado
Democrático de Direito e tem como fundamentos: (...) IV - os valores
sociais do trabalho e da livre iniciativa.
5 Art. 5o (...) II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei;
6 Art. 170 (...) Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de
qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos
públicos, salvo nos casos previstos em lei.
7 Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos
membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.
8 Súmula Vinculante no 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF,
artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não
declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do
Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003326-16.2020.8.26.0562 -Voto no
13
deste Tribunal para análise incidental da inconstitucionalidade formal e material da LCM
1051/2019.
Ante o exposto, reconhecida a adequação
do manejo do mandado de segurança para o reconhecimento
do direito líquido e certo discriminado na exordial,
voto pela SUSPENSÃO do julgamento do recurso, com
DETERMINAÇÃO da remessa dos autos ao Órgão Especial, nos
termos do art. 948 e seguintes do CPC/15 c.c. art 193 do
atual Regimento Interno9, sugerindo-se a declaração
incidental da inconstitucionalidade da LC 1051/2019, do
Município de Santos (fls. 48/49).
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
9 Art. 193. O incidente de inconstitucionalidade de lei ou ato do Poder
Público será suscitado pelo órgão julgador fracionário do Tribunal, de
ofício ou a requerimento do interessado, para apreciação do Órgão Especial,
nos termos da Constituição Federal e da lei processual civil